Tribunal: TJDFT
Processo: 0705380-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705380-78.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: LUIZ PEREIRA PINTO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na petição acostada ao ID 24305849, a apelante/embargante SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A noticia que as partes celebraram acordo nos termos pactuados no ID 24062597 e requer a desistência dos embargos opostos no ID 23480236. Nesse caso, o acordo celebrado acarreta a perda de objeto do recurso, não mais persistindo o interesse recursal. Ante o exposto, homologo o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Em consequência, acolho o pedido de desistência dos embargos de declaração e não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, III, do mesmo codex. Certifique-se o trânsito em julgado. Considerando a anuência do autor quanto ao valor depositado nos autos, manifestada na petição de ID 24533419, expeça-se ofício ao Banco do Brasil, para fins de cumprimento da obrigação, autorizando a transferência da quantia depositada no ID 24305850, observando-se os dados bancários fornecidos no ID 24533419. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 18 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator